Tribunal: TJES
Processo: 5004704-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004704-06.2022.8.08.0000

AGVTE
:

BURILE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

AGVD
OS:
L RODRIGUES - SALADA MISTA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO
DE PLANO
E GENÉRICO
. VIOLAÇÃO AO ART.99, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1.
Na ausência de elementos, a
ntes de indeferir a gratuidade da justiça,
deverá o magistrado
determina
r
a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a
sua
concessão.
Inteligência do art.99, §2º do Código de Processo Civil.

2. Admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos
que evidenciem a ausência dos pressupostos
legais
para a concessão do benefício.
Precedentes do STJ.

3.
Agravante
que se
encontra com o saldo
bancário
negativo
em
mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e
com
significativo prejuízo
an
u
al
líquido de aproximadamente R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais),
o que autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004704-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BURILE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO: L RODRIGUES - SALADA MISTA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004704-06.2022.8.08.0000

AGVTE
:

BURILE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

AGVD
OS:
L RODRIGUES - SALADA MISTA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

BURILE JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE
C
ÇÕ
ES LTDA
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Cariacica
,
que
nos autos d
a
Ação
Monitória

(
processo nº
5008438-60.2021.8.08.0012
)
ajuizada em face de
L RODRIGUES - SALADA MISTA
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas
s
uas razões (Id nº
2683942
)
,
em síntese,
aduz a Recorrente que o juízo a quo deixou de apreciar a vasta documentação juntada com a petição inicial, resumindo-se a afirmar que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas.

Extrai-se dos autos do processo de referência que o Agravante ajuizou a demanda pleiteando a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça.

O
togad
o
primev
o
, através do despacho constante do Id nº
11437099
,
indeferiu de plano o beneplácito, ao fundamento, que em se tratando a Agravante de pessoa jurídica, deveria ela comprovar a sua efetiva necessidade, n
ão bastando a simples declaração de não possuir condições para arcar com as custas e honorários advocatícios.

Assim, determinou a intimação da ora Recorrente
para, no prazo de 15 (quinze) dias,
juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Feitas essas considerações, adianto que é caso de provimento do recurso.

Isso porque,
o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça
sem declinar na decisão recorrida os elementos constantes
nos autos que evidenci
avam
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
bem como
sem oportunizar a Agravante
à comprovação d
o preenchimento dos
requisitos necessários
para sua concessão, conforme estabelecido pelo art.99, §2º do Código de Processo Civil.

A
propósito, a jurisprudência d
as turmas de direito privado do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015. [...].
2. É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA QUE COMPROVE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. [...].
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não pode o magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem antes determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1849441/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.983.818/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022;
AgInt no AREsp 1664068/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 18/11/2021.

Este Tribunal perfila da mesma exegese:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 2º do art. 99 do CPC autoriza ao juiz indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, contudo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160004206, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 99, § 2o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS ANTES DO INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A teor do disposto no artigo 99, § 2o, do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
. [...],.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160073341, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I-
O art. 99, §2º do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003006, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Assim
,

a decisão recorrida indeferiu a gratuidade da justiça de forma genérica sem explicitar, com fundadas razões, os motivos pelos quais o Agravante não se encontraria em estado de hipossuficiência econômica, como declarado
com a petição inicial.

N
ão bastasse, ao compulsar os documentos anexados a petição inicial, notadamente os extratos bancários, verifica-se que a Agravante encontra-se com o saldo
bancário
negativo
em
mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com
significativo prejuízo líquido de aproximadamente R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
, o que corrobora com o seu argumento de impossibilidade momentânea de pagamento das despesas processuais,
pelo que
lhe deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.